Tribunal: STF
Processo: Rp 927
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-12
Data de publicação: 1977-05-12

Ementa:
PARIDADE DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DOS TRES PODERES, QUE POSSUAM
ATRIBUIÇÕES IGUAIS OU ASSEMELHADAS. 1) O RIGOR QUE A CARTA POLITICA
IMPRIME A REGRA DA PARIDADE EXIGE QUE, EM CASO DE CONTROVERSIA
ACERCA DA COINCIDENCIA OU NÃO, ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DE CARGO DO
PODER EXECUTIVO E DO CARGO SITUADO NA ÁREA DE UM DOS OUTROS PODERES,
SE PRONUNCIE, APRECIANDO A CONTENDA, O ÓRGÃO JUDICIARIO, NÃO
IMPORTANDO O GRAU DE DIFICULDADE OFERECIDO PELA SOLUÇÃO DA QUAESTIO
FACTI.  2) PARIDADE ESTABELECIDA, MEDIANTE LEVANTAMENTO DAS
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS, A QUE ESSA REGRA SE JULGOU APLICAVEL, PELO
DECRETO-LEI COMPLEMENTAR DE 02 DE MARCO DE 1970, EMANADO DO GOVERNO
DE SÃO PAULO. CLASSIFICAÇÃO, POR ESSE DECRETO-LEI COMPLEMENTAR, DO
CARGO DE OFICIAL LEGISLATIVO NO CARGO DE ESCRITURARIO ( NIVEL II),
REFERENCIA 14, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO
ESTADO, CUJAS ATRIBUIÇÕES ERAM IGUAIS OU ASSEMELHADAS.
3) RETIFICAÇÃO DESSA MEDIDA, NÃO OBSTANTE VETO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO, PELA LEI COMPLEMENTAR N. 106, DE 18.09.74, PELA QUAL OS
ANTIGOS OFICIAIS LEGISLATIVOS VOLTARAM A ANTIGA DENOMINAÇÃO, COM
VENCIMENTO CORRESPONDENTE A REFERENCIA 16.  4) NÃO COMPROVADA A
DISPARIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES RELATIVAS A ESSES CARGOS E AS
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS SITUADOS NOS DEMAIS PODERES, CARGOS AOS
QUAIS HAVIAM SIDO EQUIPARADOS.  5) REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA PARA
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 106, DE
18.9.74, DO ESTADO DE SÃO PAULO.